Tribunal: TJES
Processo: 5001458-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001458-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO SILVA BERNARDINA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO SILVA BERNARDINA
contra suposto ato coator do juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como diante da ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida.

Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade provisória.

O pedido liminar foi indeferido (movimento 2197276).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (movimento 2540986).

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (movimento 2676667).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO SILVA BERNARDINA
contra suposto ato coator do juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como diante da ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com quatro outros corréus, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II c/c art. 29 do Código Penal.

Das informações prestadas pela autoridade coatora restou consignado que:

[...]

Aduz a denúncia ofertada pelo Ministério Público que, no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 18h00min, na Rua Ilha Bela, em Jardim Marilândia, Vila Velha/ES,
JULIO, com intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo em EDIMILSON RAMOS DE JESUS, causando as lesões descritas no laudo de fl. 48 dos autos do processo. O objetivo de matar somente não fora alcançado por circunstâncias alheias a vontade de Júlio, tendo em vista a chegada a companheira de Edimilson ao local e, ao gritar muito, causou aglomeração de populares, fazendo com que empreendesse fuga. FERNANDO, ora paciente, concorreu para o crime, pois foi a mando deste que o outro denunciado cometeu a tentativa de homicídio.
Seguindo a narrativa prolatada em sede de denúncia, o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atacada de surpresa, sem prévia discussão, quando se encontrava em repouso, tendo reduzidas, portanto, sua capacidade de reação e defesa.

[...]

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Ainda, ao prestar informações a suposta autoridade coatora consignou que “O paciente declara ser usuário de drogas (cocaína), é muito agressivo e já atentou contra a da genitora e a vítima sucessivas vezes – conforme histórico do fato constante em Relatório de Investigação em local de Tentativa de Homicídio por Arma de Fogo nº. 38363445”.

Da decisão que recebeu a denúncia e que não concedeu o pedido de liberdade provisória do paciente, o magistrado salientou que
o ora paciente possui dois registros criminais pela prática do delito de violência contra a mulher e posse de drogas para consumo pessoal.

Assim, entendo que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade dos fatos narrados.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado. (HC n. 578.196/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 17/12/2020)

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. GARANTIA DA OPRDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. 3. A prisão preventiva se revela necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração. 4. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.